Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. POSSIBILIDADE. MEDICAMENTO TERAPÊUTICO NÃO INCORPORADO AO SUS SES/DF. REQUISITOS. CONJUNTO PROBATÓRIO. ANÁLISE DO JULGADOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ACRÉSCIMO NA RESPOSTA TERAPÊUTICA. LAUDO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. FORÇA RELATIVA. LAUDOS DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. RATIFICAÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO QUE AUXILIA O JUÍZO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. MÁXIMA EFETIVIDADE.
1. Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.
2. Preenchidos os pressupostos de lei, o requerimento de tutela provisória incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal, conforme enunciado 496, do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
3. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.STJ. 1a Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo).
4. Compete ao julgador avaliar, de acordo com o conjunto probatório, a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS/SES-DF e a consequente imprescindibilidade do medicamento requerido, especialmente se há razões que indiquem um acréscimo na resposta terapêutica.
5. Embora constitua um importante parâmetro para o convencimento do julgador, o laudo emitido pela junta médica oficial não terá força vinculante absoluta, se existir outros elementos probatórios idôneos, a exemplo de laudos circunstanciados do médico que acompanha o paciente, confirmado pelo órgão técnico que auxilia o juízo (NATJUS), além da indicação pelo órgão técnico federal do Ministério da Saúde (CONITEC).
6. O princípio da máxima efetividade, invocado no âmbito dos direitos fundamentais, impõe-lhes seja atribuído o sentido que confira a maior efetividade possível, com vistas à realização concreta de sua função social.
7. Tutela de urgência recursal concedida.
8. Recurso conhecido e provido.